Tribunal: TCU
Processo: 031.825/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10907/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.825/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Rodrigues Goncalves (XXX.394.831-XX); Heraldo Brum Ribeiro (XXX.406.489-XX); Jose Feliciano Alves (XXX.454.931-XX); Maria Lucia Paniago Lordelo Neves (XXX.487.991-XX); Maria de Lourdes dos Santos (XXX.936.711-XX); Maria do Carmo Pereira Madeira (XXX.408.211-XX); Marize Terezinha Lopes Pereira Peres (XXX.414.859-XX); Pedro Maidana Cristaldo (XXX.463.541-XX); Silvia Helena Andrade de Brito (XXX.951.818-XX); Sonia Maria Fernandes Fitts (XXX.912.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.